Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Número do processo: 0706340-47.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA APELADO: T. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA RODRIGUES SALES MARINHO D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 17 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator